Tribunal: TJSP
Processo: 1013984-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Ilegalidade na cobrança de tarifas, IOF e multa moratória superior a 2% – Impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal neste sentido, uma vez que a autora não realizou tais pedidos na inicial – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013984-33.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA RIBEIRO FERRO FLORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.484
APELAÇÃO No 1013984-33.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE:
MARIA
CRISTINA
RIBEIRO
FERRO
FLORIANO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação – Cédula de Crédito Bancário Empréstimo pessoal
Ação revisional Improcedência Código de Defesa do
Consumidor Incidência Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Encargos financeiros Abusividade da
taxa de juros pactuada não evidenciada Capitalização de juros
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em
vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada -
Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C
do CPC Ilegalidade na cobrança de tarifas, IOF e multa
moratória superior a 2% Impossibilidade de conhecimento da
insurgência recursal neste sentido, uma vez que a autora não
realizou tais pedidos na inicial Sentença mantida Recurso
não conhecido em parte, restando improvido na parte
conhecida.
A r. sentença (fls. 291/300), proferida pelo douto
Magistrado Carlos Eduardo Pratavieira, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de revisão contratual cumulada com
consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência ajuizada por
CAMILA MARQUES RUAS DE ANGELIS contra BANCO CBSS S/A,
condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Irresignada, apela a autora, argumentando que
não foi feita uma análise aprofundada do contrato pelo julgador, em
relação a todas as cláusulas contratuais, pois caso assim tivesse ocorrido,
ensejaria a total procedência da ação. Diz que os pressupostos essenciais,
bem como os documentos juntados na inicial não podem ser ignorados, eis
que atendem os requisitos exigidos para o prosseguimento da ação e
mereciam maior atenção, já que ensejariam a reforma da decisão. Ainda,
sustentando a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação do bem e seguro de
proteção financeira, por se tratar de serviços inerentes à atividade bancária
que não podem ser repassados a consumidora. Alega inconformismo com a
cobrança de juros ilegais e abusivos, a capitalização de juros com a prática
do anatocismo. Diz que a multa moratória não pode ser superior a 2%. Por
fim, Insurge-se contra a cobrança de IOF. Postula, assim, a reforma da r.
sentença (fls. 302/309).
Recurso tempestivo, processado e respondido (fls.
312/326).
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido parcialmente.
Cuida-se, no caso vertente, de ação revisional
cumulada com consignação em pagamento com pedido de tutela de
urgência, visando a revisão da cédula de crédito bancário destinada à
aquisição de crédito pessoal que foi firmada em 03.05.2019, no valor de
R$ 19.718,02, a ser paga em 48 parcelas de R$ 605,01, com taxa de juros
de 1,68% mensal e 22,11% ao ano (fls. 29/31).
Cumpre destacar, inicialmente, que versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Note-se, outrossim, que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido
de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não
atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no
4.595/64, tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596
de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora a
autora sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou ou demonstrou de concreto para evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
7
referida taxa de juros destoaria, em muito, das taxas médias de mercado,
aplicáveis ao contrato em questão. Não haveria de se falar, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada no contrato aqui versado, por ser
superior à taxa de 12% ao ano.
No que diz respeito à capitalização de juros,
importa observar que cuida-se aqui a propósito de cédula de crédito
bancário que, como é cediço, foi criada pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei no
10.931, de 02.08.04.
O parágrafo 1o, inciso I, do art. 28 da Lei n.
10.931, de 02.08.04, permitiu que na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, tal como
ocorreu no caso vertente.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos
do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/15), relativo, também, a ação
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim
decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
8
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
9
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, em suma, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para a configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui a propósito de cédula de crédito no
valor de R$ 19.718,02, a ser paga em 48 parcelas de R$ 605,01, com taxa
de juros de 1,68% mensal e 22,11% ao ano, sendo esta superior ao
duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato firmado, outrossim, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
10
03.05.2019, após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, além disso, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
11
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra apontados.
No que diz respeito à cobrança de tarifas,
bancárias, ou seja, tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável e tarifa de avaliação do bem, bem como seguro de proteção
financeira, IOF e multa moratória superior a 2%, verifica-se que inexistem
pedidos neste sentido na inicial, o que impede a apreciação nesta
oportunidade.
Conclui-se, pois, que a irresignação da apelante
não merece ser conhecida em parte, restando improvida na parte
conhecida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Visando prestigiar o trabalho realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013984-33.2020.8.26.0002 -Voto no
12
patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 13% do valor da
causa atualizado (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, não se conhece de parte do
recurso e nega-se provimento na parte conhecida.
Thiago de Siqueira
Relator